Tribunal: TJPA
Processo: 0033572-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033572-96.2013.8.14.0301

APELANTE: FELIPE BRINGEL LEITE, FABIO RIBEIRO LEITE, ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO, HOSPITAL SAUDE DA MULHER HSM DIAGNOSES CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA

APELADO: HOSPITAL SAUDE DA MULHER HSM DIAGNOSES CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA, ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO, FABIO RIBEIRO LEITE, FELIPE BRINGEL LEITE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE MÉDICO AUTÔNOMO E HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO MATERIAL QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS, COM RETIFICAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Alex Afonso Fernandes Rendeiro e por Felipe Bringel Leite contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação do primeiro e deu parcial provimento à apelação do segundo, reconhecendo a responsabilidade solidária do médico e do hospital pelos danos morais, mantendo o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00), e majorando os honorários advocatícios de 10% para 15%. O médico embargante sustenta omissão quanto a prova de força maior e jurisprudência sobre responsabilidade de profissional liberal; o autor embargante alega omissão e obscuridade quanto ao valor da indenização e à majoração dos honorários já fixados em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade civil do médico mesmo diante de alegada força maior e ausência de culpa; (ii) analisar se há vícios quanto à manutenção do valor da indenização e à majoração dos honorários advocatícios, já fixados no teto legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do médico foi adequadamente analisada no acórdão, com base nas provas dos autos e no descumprimento do dever de informação, não havendo omissão ou contradição quanto à alegada força maior.

O acórdão enfrentou o conteúdo dos precedentes do STJ, aplicando corretamente o art. 14, §4º, do CDC, afastando a alegação de omissão quanto à jurisprudência, por inexistência de efeito vinculante dos julgados referidos.

O valor da indenização foi mantido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e eventual inconformismo da parte não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Constatada obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios, o acórdão foi retificado para esclarecer que a majoração não se aplica, pois o percentual de 20% fixado na sentença já atinge o limite legal previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados, com retificação parcial do acórdão apenas para constar que os honorários advocatícios permanecem fixados em 20%, conforme sentença de origem, afastando-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da responsabilidade civil de médico autônomo pode ocorrer com base na prova de descumprimento dos deveres de informação e diligência, independentemente de força maior alegada.

A simples existência de precedentes não vinculantes não impõe alteração do julgado, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

A majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando a sentença já fixou o percentual no limite máximo de 20%.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §11; CDC, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ED no REsp 07349075320218070001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 03.10.2024; TJSP, ED Cível 1000565-60.2022.8.26.0297, Rel. Des. Ana Zomer, j. 31.05.2023; STJ, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, Corte Especial, j. 20.04.2005.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO
e por
FELIPE BRINGEL LEITE
, ambos dirigidos contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, de relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que conheceu das apelações interpostas e, à unanimidade, negou provimento ao recurso do médico Alex Rendeiro e deu parcial provimento ao recurso de Felipe Bringel Leite, para reconhecer a responsabilidade solidária do hospital e do médico pelo pagamento da indenização por danos morais, mantendo, todavia, o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00), além de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Nos embargos de declaração opostos por Alex Afonso Fernandes Rendeiro (ID 27436196), o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar provas documentais que comprovariam a alegada força maior — consistente no acidente doméstico sofrido por sua genitora — como justificativa plausível para o cancelamento da cirurgia agendada com o autor.

Aponta, também, contradição, ao imputar-lhe responsabilidade pelo cancelamento do procedimento, mesmo diante da ausência de demonstração de dolo ou culpa, sustentando que o dever de prestar informações caberia exclusivamente ao hospital, que assumiu esse papel perante os familiares do paciente.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça que tratam da responsabilidade civil de médicos autônomos, os quais, segundo argumenta, teriam aplicação direta ao caso concreto.

Sustenta que esses julgados reconhecem que a responsabilização do profissional liberal por falha no serviço médico deve estar necessariamente fundada em prova efetiva de culpa, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a decisão embargada desconsiderou tais precedentes, os quais foram expressamente invocados nas razões recursais, violando, assim, os deveres de fundamentação e de enfrentamento dos argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja afastada a sua responsabilidade civil, reconhecendo-se a ausência de culpa e de nexo causal. De forma subsidiária, postula a redução do valor da indenização arbitrada.

Nos embargos de declaração opostos por Felipe Bringel Leite (ID 27437597), o embargante aponta omissão e contradição no acórdão quanto à manutenção do valor da indenização por danos morais, mesmo após o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus.

Alega que o valor arbitrado não atende às funções compensatória e pedagógica da indenização e que o julgado deixou de enfrentar os precedentes jurisprudenciais invocados nas razões recursais, nos quais se estabelecem valores superiores em casos semelhantes. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para elevação do quantum indenizatório.

Ainda, o embargante aponta obscuridade na forma como foi redigida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no acórdão recorrido, uma vez que consta a elevação para 15%, a teor do art. 85, §11, do CPC, sem considerar que na sentença de origem os honorários já haviam sido fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Argumenta que tal formulação poderá ensejar confusão na fase de cumprimento de sentença e requer que o julgado esclareça a impossibilidade de majoração, diante de já ter sido aplicado o teto legal previsto no CPC.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço de ambos os Embargos de Declaração diante do atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

a) Embargos de Declaração opostos por Alex Afonso Fernandes Rendeiro:

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão, notadamente quanto à valoração das provas documentais referentes à alegada força maior (estado de saúde de sua genitora), ao dever de informação atribuído ao hospital, e ainda ao não enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade do profissional liberal.

Sem razão.

Com efeito, a análise das matérias ora reiteradas foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, o qual examinou os elementos probatórios constantes dos autos e firmou seu convencimento pela configuração da responsabilidade civil do médico, inclusive com base no descumprimento dos deveres de informação e diligência no exercício da atividade profissional.

No tocante à suposta omissão em relação à jurisprudência do STJ, especialmente quanto à exigência de comprovação de culpa do profissional liberal, verifica-se que o acórdão aplicou corretamente os fundamentos legais à espécie, inclusive à luz do art. 14, §4º, do CDC, e com base na prova dos autos, sem ignorar os princípios sedimentados pela jurisprudência superior.

Convém destacar que os precedentes citados pelo embargante não possuem efeito vinculante, sendo indiferentes, portanto, para alteração do resultado do julgado.

Não há, pois, falar em omissão quando a questão posta foi devidamente apreciada, mas a conclusão obtida não agrada a parte.

O inconformismo relativo ao posicionamento adotado deve ser objeto de recurso próprio.

Convém consignar, ainda, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.

Cito precedentes neste exato sentido (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. PRECEDENTE JUDICIAL SEM EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Além de inexistir no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o embargante sequer demonstra o vício apto a afrontar o art. 1.013 da legislação processual. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado. 3. A existência de entendimento jurisprudencial diverso sem efeito vinculante não possui o condão de alterar a conclusão anteriormente exarada. 4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07349075320218070001 1927656, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/10/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Alegação de que não foram abordados todos os argumentos invocados no inconformismo. Magistrado que não está obrigado a se pronunciar a respeito do tanto. Ausência dos requisitos insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pretensão exclusiva de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000565-60.2022.8.26.0297; Relator (a): Ana Zomer; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023).

Na realidade, o acordão embargado não contém vícios do art. 1022 do CPC, e o fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Assim, rejeito os embargos de declaração opostos por Alex Afonso Fernandes Rendeiro.

b) Embargos de Declaração opostos por Felipe Bringel Leite

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, mesmo após o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus. Alega, ainda, que a majoração dos honorários advocatícios, conforme expressa no voto condutor, teria gerado obscuridade, pois na sentença já se havia fixado o percentual de 20% sobre o valor da condenação — o que corresponde ao teto legal.

Contudo, a argumentação não prospera.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, o acórdão foi claro ao fundamentar a manutenção do
quantum
, ressaltando os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e das particularidades do caso concreto. A irresignação da parte, nesse ponto, reflete inconformismo com o conteúdo da decisão colegiada, o que não se amolda às hipóteses legais de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Quanto à majoração dos honorários, não se trata de obscuridade. Explico.

Embora se tenha registrado no acórdão a majoração de honorários com base no art. 85, §11, do CPC, constata-se que, na origem, os honorários já haviam sido fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Nessa hipótese, não há margem para nova majoração, razão pela qual se impõe a retificação do julgado apenas neste ponto,
para manter o percentual já arbitrado na sentença, sem acréscimo.

Embargos rejeitados.

Prequestionamento

Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

Trata-se, pois, do chamado prequestionamento ficto, positivado no art. 1.025 do Código de Processo Civil, com a seguinte redação:

Art. 1.025 Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, supera-se o antigo enunciado 211 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a qual inadmitia interposição de Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não havia sido apreciada pelo Tribunal a quo.

Com base nessas premissas, tem-se por prequestionada a matéria aventada pelos embargantes, relativa aos dispositivos por eles invocados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
determinando, contudo, a retificação do Acórdão, apenas para constar que os honorários sucumbenciais permanecem fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme já estabelecido na sentença de origem, não se aplicando a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, em virtude de já se tratar do limite máximo legal.

Belém, 10/12/2025